Tribunal: TJDFT
Processo: 0733638-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733638-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCHILIA APPOLINARIO AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Boschilia Appolinário contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por ele. João Boschilia Appolinário sustenta que o crédito perseguido por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) está sujeito ao plano de recuperação judicial da devedora principal, aprovado e homologado pelo Juízo competente. Argumenta que a exigibilidade da obrigação está suspensa, inclusive em relação às garantias pessoais, conforme disposto no art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005. Defende que a execução somente poderia prosseguir em caso de decretação da falência da devedora principal. Alega ausência de interesse processual das agravadas e impossibilidade de constrição patrimonial. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a exceção de pré-executividade seja acolhida. Preparo (id 75090138). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Extrai-se dos autos que Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) propuseram ação de execução por quantia certa contra João Boschilia Appolinário, na qualidade de fiador de contrato de locação firmado com Polimport Comércio e Exportação Ltda. Alegam que a locatária deixou de pagar aluguéis e encargos entre maio e novembro de 2022, firmando acordo com anuência e assinatura do fiador. Informam que as duas (2) últimas parcelas do acordo não foram quitadas, o que motivou a execução contra o fiador. João Boschilia Appolinário apresentou exceção de pré-executividade. Sustenta ausência de interesse de agir sob o argumento de que a locatária está em recuperação judicial. Afirma que essa condição impede a cobrança contra o fiador e constitui obstáculo legal à execução. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade. Constatou que a execução contra coobrigado só poderia ser suspensa mediante deliberação expressa do juízo da recuperação judicial, o que não ocorreu. Registrou que a via eleita mostra-se inadequada, pois a análise da inexigibilidade do título exige dilação probatória. A controvérsia refere-se à validade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A questão jurídica envolve a interpretação dos efeitos da recuperação judicial do devedor principal sobre a execução contra terceiros devedores solidários ou fiadores. A suspensão de ações e execuções alcança apenas a própria empresa em recuperação, nos termos dos arts. 6o e 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Terceiros devedores solidários ou fiadores não sofrem qualquer restrição automática. A existência de recuperação judicial não afasta o interesse de agir do credor na execução. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido. A Súmula no 581 dispõe que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou fiadores. O Tema Repetitivo no 885 reforça que garantias prestadas por terceiros não se submetem à suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inc. III, nem à novação do art. 59, todos da Lei no 11.101/2005. O Superior Tribunal de Justiça declarou que a recuperação judicial do devedor principal não impede execução nem induz suspensão ou extinção de ações contra devedores solidários ou fiadores.[1] O juízo perfunctório exercido nos autos indica que a exceção de pré-executividade apresentada por João Boschilia Appolinário não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. A execução deve prosseguir regularmente, pois a recuperação judicial da devedora principal não suspende a cobrança contra fiadores ou devedores solidários. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) para apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.333.349/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 26/11/2014, DJe 02/02/2015